Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730426-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARIA DAS GRACAS BARROS DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LÍLIAN MARIA DAS GRAÇAS BARROS DE MELO (credora), em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0722313-48.2024.8.07.0018 ajuizado pelo agravante e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a exclusão da agravante do polo ativo, nos seguintes termos: (ID 239294993, autos de origem) “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por: DISTRITO FEDERAL e LEDA REZENDE DE CASTRO e outros contra a decisão de ID 234907071, por meio do qual este Juízo acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. A parte embargante opôs embargos ao ID 236218682, na qual aduz omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e obscuridade quanto ao índice para atualização monetária no período compreendido entre junho de 2009 e dezembro de 2021. Contrarrazões ao ID 238498925. O Distrito Federal embargou de declaração a decisão ao ID 237778858. Aduz que há obscuridade no capítulo da decisão que não acolheu a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que a executada LILIAN MARIA DAS GRAÇAS BARROS DE MELO pertencia a categoria profissional representada por entidade sindical diversa, qual seja, o SINDIFICO, pois ocupava o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento. Subsidiariamente, pede a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR 21. A parte exequente pugnou pelo não acolhimento dos embargos do Distrito Federal (ID 239122001). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. Quanto aos embargos apresentados pela parte exequente, assiste-lhe razão em parte. Não houve manifestação do Juízo acerca do pedido de gratuidade de justiça veiculado em sede de réplica à impugnação ao cumprimento de sentença. A alegada obscuridade, entretanto, não está presente. Isso porque não foi objeto da impugnação apresentada pelo Distrito Federal o índice para atualização monetária no período compreendido entre junho de 2009 e dezembro de 2021. Portanto, ante a ausência de impugnação, o índice que prevalece é o utilizado na petição inicial. No que diz respeito aos embargos do Distrito Federal, estes devem ser acolhidos. Com efeito, o e. TJDFT, em tese fixada no IRDR 21, determinou que: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Analisando-se as fichas financeiras de LILIAN MARIA DAS GRACAS BARROS DE MELO (ID 221163856, pág. 7 a 13), verifica-se que a exequente pertencia a dois sindicatos, isto é, SINDIRETA e SINDIFICO. Portanto, não é parte legítima para executar a Ação Coletiva no 32.159/97. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos da parte exequente. Os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à exequente LEDA REZENDE DE CASTRO, no prazo de 15 (quinze), a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração (a ser comprovada com os 3 (três) últimos contracheques), revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. ACOLHO os embargos do Distrito Federal para declarar a ilegitimidade ativa de LILIAN MARIA DAS GRACAS BARROS DE MELO. No mais, a decisão de ID 234907071 permanece conforme lançada. Preclusa esta decisão, exclua-se LILIAN MARIA DAS GRACAS BARROS DE MELO. Após, cumpra-se a decisão de ID 234907071. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 74386541), alega que o IRDR 21 do TJDFT determinou a exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e administração direta com sindicato específico. Afirma, assim, que não resta dúvida acerca da legitimidade ativa da agravante para executar o título judicial. Defende que o juízo não observou que o Sindireta, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva n.o 32.159/97, já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta, não existindo sindicato específico representante dos servidores do Instituto de Saúde do DF. Informa que a agravante apesar de possuir vínculo com o Sindafico, optou pela associação ao Sindireta. Verbera que o credor pode executar o título, pois é parte da Administração Direta do Distrito Federal, no caso, a Secretária de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Defende que não possuía sindicato específico, que a representasse. Alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até a satisfação integral da dívida, independentemente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. A decisão de ID 74521582 determinou que fosse comprovada a tempestividade do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 74911595. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida cinge-se a verificar se a agravante é parte legitima para ajuizar o cumprimento de sentença coletivo no 32.159/97, que assegurou aos substituídos do SINDIRETA o pagamento do benefício alimentação. A matéria discutida foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, que já foi julgada, cuja ementa transcrevo a seguir: (acórdão n.o 1905562). “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação ‘inerente’ às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Em juízo de cognição sumária, verifico que a tese fixada no incidente, de acordo com o dispositivo 16 da ementa, foi no sentido de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (destaquei). Portanto, a princípio, de acordo com a tese firmada no IRDR no 21, devem ser observados dois pressupostos para que seja caracterizada a legitimidade ativa do servidor público, para pleitear o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97: a) pertencer aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da referida ação; b) ser representado, exclusivamente, pelo SINDIRETA. No caso em comento, a agravada era auditora do controle interno (ID 221163856, na origem). A par da discussão sobre tal entidade ser integrante da administração direta ou indireta do Distrito Federal, a representatividade da servidora mostra-se contrária ao entendimento firmado no IRDR no 21. Com efeito, das fichas financeiras juntadas aos autos de origem, verifica-se que, embora a servidora fosse filiada ao SINDIERTA, também era filiada ao SINDIFICO (ID 221163851 – pág 6/13, na origem), ou seja, a filiação a entidade de representação não era exclusiva do SINDIRETA. Dessa forma, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que a condição da agravante não se amolda à orientação adotada pelo órgão colegiado deste eg. Tribunal de Justiça acerca da legitimidade ativa para o cumprimento da sentença coletiva. Desse modo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, podendo a questão aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora